Tribunal: TJBA
Processo: 8015402-38.2021.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA N.º 8015402-38.2021.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: AMARGOSA (AGRUPADORA DA DESATIVADA COMARCA DE MILAGRES)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA: WANDA VALBIRACI CALDAS FIGUEIREDO

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: JOSÉ JORGE MEIRELES FREITAS

DENUNCIADO: CÉZAR ROTONDANO MACHADO (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MILAGRES)

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ART. 1.º, INCISO II, DO DECRETO-LEI N.º 201/67. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCABÍVEL. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES A EMBASAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL RESTA DISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO IMEDIATA DE DOLO ESPECÍFICO NAS CONDUTAS IMPUTADAS. DESNECESSIDADE DO AFASTAMENTO CAUTELAR E/OU CÁRCERE PREVENTIVO DO PREFEITO. DENÚNCIA RECEBIDA.

Ante a continuidade ininterrupta e sequencial dos mandatos de prefeito,
faz-se presente cenário excepcional apto a ensejar a prorrogação do foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça para fatos relativos ao primeiro mandato, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Formulada a denúncia nos moldes estabelecidos pelo art. 41 do CPP, contendo a descrição do fato criminoso, as suas circunstâncias, a qualificação do denunciado, a classificação do crime apontado e rol de testemunhas, resta assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Não é inepta a denúncia que observa os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, notadamente se possibilita a defesa tomar conhecimento da amplitude da acusação.

A peça vestibular acusatória deve demonstrar possibilidade jurídica, interesse genuíno e ser apresentada por parte legítima, escorada em elementos de convicção quanto à existência do crime e sua autoria, demonstrando a seriedade e a idoneidade da pretensão, ou seja, justa causa para que se possa instaurar a ação penal

O ato de recebimento da denúncia encerra cognição sumária, quando se verifica, apenas, a plausibilidade da acusação, demandando cautela a fim de se evitar prejulgamento do mérito.

Considerando a natureza dos fatos incriminados, bem como a documentação já acostada nos autos, mostra-se desnecessário o afastamento cautelar ou a custódia preventiva do agente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da ação penal originária n.º 8015402-38.2021.8.05.0000, da comarca de Amargosa, em face da desativação da comarca de Milagres e, posterior, agrupamento desta à primeira, em que figura como autor o Ministério Público e denunciado Cézar Rotondano Machado - prefeito do município de Milagres.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em receber a denúncia ofertada, na esteira do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA - RELATORA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

(02) AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA N.º 8015402-38.2021.8.05.0000